Tribunal: TJES
Processo: 5036274-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036274-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADENILSON DUARTE GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA EM NOME DO CONSUMIDOR E CONTRATAÇÃO DE SUCESSIVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM IMEDIATO ESCOAMENTO DOS VALORES VIA PIX. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e compensação por dano moral, na qual o consumidor reclama, em síntese, fraude na abertura de conta em seu nome junto à requerida e a confecção de reiterados empréstimos a ela atrelados, que passaram a ser cobrados em seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO,
JULGO

PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à conta corrente aberta mediante fraude e a
NULIDADE
dos contratos de empréstimo consignado nº
178389936
, nº
178302326
e nº
177042199
, declarando a inexigibilidade de quaisquer débitos a eles atrelados.
DEFIRO
a liminar pretendida para
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de realizar qualquer desconto relativos aos contratos supracitados, independente do trânsito em julgado desta sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa por desconto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil) sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento.

2.
CONDENAR
o Requerido a restituir à parte autora a quantia de
R$ 7.173,74 (sete mil, cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos),

já em
dobro, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. No mesmo sentido, eventuais valores descontados após a prolatação da sentença, mediante simples cálculo aritmético.

3.
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme Súmula 362, STJ) e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 405, do CC).

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o Banco do Brasil apresentou recurso inominado arguindo regularidade da contratação, ausência falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição em dobro, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença é clara ao fundamentar a falha na prestação do serviço, notadamente ante a completa ausência de elementos probatórios capazes de desconstituir a pretensão autoral, o que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nesse sentido, colaciono, a seguir, trecho da sentença a respeito da responsabilidade da recorrente, com o qual coaduno integralmente:

“[...] No caso, observa-se que o autor apresentou Boletim de Ocorrência detalhando que desconhece a conta corrente aberta em seu nome e que documentos falsos (com sua qualificação, mas foto de outrem) teriam sido utilizados para tal fim. Em contrapartida, o Banco Réu limitou-se a alegar a regularidade das transações via canal
mobile
mediante senha, acostando telas sistêmicas de movimentação financeira. Todavia, a instituição financeira
não trouxe aos autos o contrato de abertura da conta corrente
, tampouco a prova da validação biométrica ou cópia dos documentos apresentados no momento da abertura da conta digital, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Ademais, a dinâmica dos fatos corrobora a tese autoral de fraude. O extrato bancário apresentado pelo próprio réu demonstra que a conta foi aberta e, em um exíguo intervalo de poucos dias, foram contratados múltiplos empréstimos de valores expressivos, com o imediato escoamento dos recursos via PIX e saques. Tal movimentação é atípica para o perfil do autor, idoso e pensionista, e evidencia a falha nos mecanismos de segurança e monitoramento do Banco. Se a conta corrente foi aberta mediante fraude (premissa que prevalece ante a ausência de prova em contrário pelo Réu), todos os atos subsequentes, incluindo a geração de senhas e contratação de empréstimos, estão viciados, pois realizados pelo fraudador e não pelo titular. [...]”

Desta feita, não tendo sido comprovada nos autos a regular contratação dos serviços pelo consumidor e, ainda, sendo controversas as contratações de créditos consecutivas e imediatas à abertura da conta, situação que milita em favor da tese de fraude, entendo que a sentença restou correta em julgar a demanda em prol do consumidor.

Ato contínuo, uma vez reconhecida a inexistência de contratação, correta a determinação de repetição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto os descontos no benefício previdenciário do aposentado foram indevidos, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, reconhecida a falha na prestação do serviço e considerando os descontos indevidos nos proventos de natureza alimentar, faz-se presente o dano moral, sendo adequado o
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) às peculiaridades do caso concreto.

Além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)